Tribunal: TJES
Processo: 5009731-96.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009731-96.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLEYTTON DA SILVA LEMOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009731-96.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CLEYTTON DA SILVA LEMOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIDA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. 1.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade do acautelamento pela gravidade concreta do delito e pelo fato do réu estar foragido há 08 meses, o que revela a sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.
2.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009731-96.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CLEYTTON DA SILVA LEMOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
CLEYTTON DA SILVA LEMOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, sob alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto sustenta, em apertada síntese, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Alinha arguindo tratar-se de paciente primário, portador de bons antecedentes e com residência fixa, inexistindo indicativos concretos do seu risco à ordem pública, econômica, à aplicação da lei penal, ou risco à instrução processual.

Somado a isso, afirma que o
decisum
guerreado carece de fundamentação uma vez que
“se ampara em meras suposições de que o réu está em local incerto e não sabido”.

Por estes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para seja cassado o decreto de prisão preventiva expedido e concedida a liberdade provisória, desvinculada ao pagamento de fiança.

Pois bem.

Em detida análise ao feito, não identifico fundamentos aptos a alterar a decisão que indeferiu o pleito liminar.

Conforme anteriormente mencionado, extrai-se da certidão datada de 24 de julho de 2024 que o suplicante não foi localizado no endereço indicado nos autos,
“tampouco no novel informado durante as diligências empreendidas”,
constando ainda como
“pessoa ausente da residência e com paradeiro momentaneamente ignorado”.

Ora, inobstante sustente a nobre defesa tratar-se de paciente com condições pessoais favoráveis, dentre elas residência fixa, o fato do mandado de prisão contra o coacto expedido estar em aberto há mais de oito meses indica de forma evidente sua intenção em furtar-se à aplicação da lei penal.

Outro não é o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] II -
O agravante, mesmo tendo constituído advogado nos autos e ciente da ação penal e da decretação de sua prisão preventiva continuou se recusando a fornecer sua localização, e está foragido, o que evidencia a necessidade da prisão preventiva, também em razão da garantia da aplicação da lei penal.
[...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 814.437/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Não suficiente o
status
de foragido da justiça, não há como ignorar a gravidade dos fatos apurados na ação penal em epígrafe.

Em atenção aos autos originários, é possível extrair que a medida cautelar extrema encontra-se, também, lastreada na garantia da ordem pública, face à gravidade concreta da empreitada delitiva imputada ao paciente, que foi denunciado, com outros dois corréus, pela prática do crime de homicídio qualificado onde, supostamente, teriam espancado a vítima até a morte e desovado o corpo em um rio, após se recusarem a receber uma cédula de R$ 50,00 (cinquenta reais), por se encontrar rasgada.

Portanto, em conformidade à pacífica jurisprudência da Corte Cidadã, inexiste ilegalidade no decreto de prisão preventiva combatido, uma vez que fundamentado nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para assegurar a aplicação da lei penal e para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PACIENTE FORAGIDO POR TRÊS ANOS. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
demonstrada está a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão processual do réu. O modus operandi usado na prática da tentativa de homicídio qualificado e o fato de o paciente haver permanecido foragido por três anos, indicam a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração
. [...] 4. Agravo não provido. (STJ; AgRg-HC 701.038; Proc. 2021/0335132-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 07/12/2021; DJE 14/12/2021)

Por todo o exposto, apesar das razões externadas pelo nobre impetrante, não verifico no caso em apreço constrangimento ilegal na prisão do paciente, razão pela qual, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)